Tribunal: TJDFT
Processo: 0007876-48.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCONFORTO E TEMOR COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 77 DO CP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de Inépcia da Denúncia: A denúncia apresentada descreve os fatos de forma clara, com todas as circunstâncias relevantes para a apuração do delito que se imputa ao réu, não havendo que se falar em sua inépcia. Ademais, o colendo STJ já firmou entendimento que o pedido de rejeição da denúncia e alegação e inépcia após a prolação da sentença condenatória é hipótese de preclusão, não sendo mais oportuna a sua análise. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: A autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas, ficando cristalino o fato de que o réu, de forma livre e consciente, ameaçou a ofendida, pessoa com quem mantinha relacionamento afetivo há mais de 07 anos, à época dos fatos, tendo três filhos em comum. Na ocasião, em meio à discussão que tiveram, o réu afirmou à vítima que iria matá-la causando grave temor.

3. Tratando de crime em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando a versão apresentada por informante, sem prestação de compromisso com a verdade, está em harmonia com as demais provas produzidas, é plenamente possível a utilização das informações prestadas para influenciar no juízo de convencimento do Juiz acerca da ocorrência do evento criminoso.

4. No caso, inviável o pleito absolutório sob o fundamento de que o depoimento da mãe da ofendida (informante) não poderia ter sido utilizado como prova para sustentar a condenação do acusado, tendo em vista que as informações prestadas estão em harmonia com as demais provas colhidas dos autos e a condenação não se baseia exclusivamente na palavra da informante.

5. Não se sustenta a alegação da defesa de que as palavras proferidas pelo acusado não teriam causado temor ou medo à vítima. O conjunto probatório colhido dos autos é suficiente para demonstrar o desconforto e temor sofridos pela vítima em razão da ameaça sofrida, sendo, inclusive, decretadas medidas protetivas em seu favor.

6. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos, como se verifica no caso em apreço.

7. A pena privativa de liberdade não pode ser substituída por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588/STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

8. Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, a pena deve ser suspensa, mediante o cumprimento das determinações legais, a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para deferir a suspensão da pena, nos termos do art. 77 do CP.